Tribunal: CARF
Processo: 10830.722299/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722299/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.499 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
DELTA BRING COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
DACON. MULTA. PREVISÃO LEGAL.
Deixar de apresentar o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais
(Dacon), quando obrigatório, sujeita o contribuinte à multa por falta de
cumprimento de obrigação acessória, cuja inobservância converte-se em
obrigação principal, como prevê o artigo 113, §§ 2o e 3o do Código Tributário
Nacional.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722299/2011-07
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.499 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722299/2011-07

Relatório
A autuação em análise foi lavrada em decorrência de multa por falta de entrega do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), no valor de R$ 5.500,00 (cinco
mil e quinhentos reais), referente a 2010 e 2011.
Em impugnação alegou o Contribuinte não ser obrigado ao cumprimento da
obrigação acessória, em razão de inatividade da empresa.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas/SP, julgou improcedente a impugnação através do Acórdão no 05-39.151, mantendo o
crédito tributário exigido, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010,2011
DACON - MULTA POR ATRASO
Não estão dispensadas de apresentação do Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais Dacon as pessoas jurídicas que realizarem qualquer atividade
operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado
financeiro ou de capitais, bem como as que não comprovem alegação de isenção ou
imunidade, na forma do disposto no inciso II, do art. 3o, da IN RFB no 1.015/2010.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte recebeu a intimação no 1623/2012 (e-fls. 70) pela via eletrônica,
com abertura de documento em data de 08/11/2012 (Termo de Abertura de Documento de fls.
73), e ciência na Caixa Postal em data de 22/11/2012 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fls. 74), apresentando o Recurso Voluntário de fls.76-78 por meio de protocolo
eletrônico em data de 07/12/12 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 98), pelo
qual pede a reforma da decisão pelas seguintes razões:
i)
A empresa estava inativa, com inexistência de atividade operacional, patrimonial
ou financeira no período de 2008 a 2011;
ii) A aplicação no mercado financeiro e de capitais trata-se de uma ínfima quantia de
R$ 382,04 (trezentos e oitenta e dois mil e quatro centavos);
iii) Não houve movimentação ao longo dos últimos 10 (dez) anos, seja de
investimento ou resgate, permanecendo na conta para evitar encerramento
pela instituição financeira;
iv) O valor está abaixo de R$ 10,00 (dez reais) mensais e, portanto, não
contabilizado para o exercício fiscal;
v)
Apresentou extrato bancário para demonstrar ausência de movimentação;
vi) A última movimentação com emissão de Nota Fiscal de Serviços ocorreu em 30
de setembro de 2008, referente à representação comercial de bebidas. Juntou
Nota Fiscal no 59;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.499 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722299/2011-07

vii) Apresentou o Livro de Notas Fiscais e Serviços de 2010;
viii) Houve um engano por parte da contadora ao enviar declaração no sistema via
internet da RFB, a qual deveria ser entregue apenas a cada seis meses estando
a empresa inativa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
O objeto do recurso em análise versa sobre a obrigatoriedade de entrega do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), referente a 2010 e 2011.
Concluiu o Ilustre Julgador de 1a Instância pela incidência do artigo 3o, inciso III,
§§ 2o e 3o da Instrução Normativa RFB no 1015, de 5 de março de 20101, uma vez que a empresa
realizou aplicação no mercado financeiro ou de capitais.
Alega a Recorrente que a empresa estava inativa, com inexistência de atividade
operacional, patrimonial ou financeira no período de 2008 a 2011, sendo que a aplicação no
mercado financeiro e de capitais era uma ínfima quantia de R$ 382,04 (trezentos e oitenta e dois
mil e quatro centavos).
Da análise dos autos, é possível constatar que o documento juntado às fls. 83 e 84
do processo eletrônico, trata-se de um extrato mensal de fundos de investimentos do Banco do
Brasil, emitido em data de 01/11/2012, especificamente com relação ao mês de outubro de 2012,
demonstrando o saldo de R$ 382,04 e ausência de movimentação no período de 29/09/2012 a
31/10/2012.

1 Art. 3o Estão dispensados de apresentação do Dacon:
III – as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-calendário ou desde a data de início de
atividades, relativamente aos demonstrativos correspondentes aos meses em que se encontravam nessa condição;
§ 2o As pessoas jurídicas que passarem à condição de inativas no curso do ano-calendário, e assim se mantiverem,
somente estarão dispensadas da apresentação do Dacon a partir do 1o (primeiro) mês do ano-calendário subsequente,
observado o disposto no inciso III do caput.
§ 3o Considera-se que a pessoa jurídica está inativa a partir do mês em que não realizar qualquer atividade
operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais,
observado o disposto no § 4o.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.499 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722299/2011-07

Com isso, tal documento não comprova a ausência de movimentação financeira
quanto a todo o período de 2010 e 2011, como pretende a Recorrente.
Neste caso, poderia o Contribuinte trazer aos autos outros elementos de prova,
passíveis de reforçar suas alegações, a exemplo de extratos da conta corrente sobre o período
questionado, possibilitando a análise adequada sobre os argumentos da defesa.
Ademais, como observado pela DRJ de origem, a existência de tal aplicação de
fato atrai a incidência do artigo 3o, inciso III, §§ 3o e 4o da Instrução Normativa RFB no 1015, de
5 de março de 2010, o que não é delimitado em razão do valor.
Com relação à Nota Fiscal de Serviços no 59 (e-fls. 81), de fato está discriminada
a prestação de serviços de representação comercial. Todavia, consta nos autos o Comprovante de
Inscrição e de Situação Cadastral emitido em data de 30/06/2011 (e-fls. 3), pelo qual a atividade
econômica principal se refere ao Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e
Conservação Domiciliar (CNAE 46.49-4-08), sem especificação de atividade econômica
secundária voltada à representação comercial, o que igualmente afasta tal prova na análise do
presente caso.
Por sua vez, não obstante a apresentação do Livro de Registros de Notas Fiscais
de Serviços Prestados sem movimento, observo que em consulta ao SINTEGRA2 (SEFA/SP), é
possível verificar que em data de 01/04/2010, a empresa foi cadastrada para emissão de Nota
Fiscal Eletrônica obrigatória, o que contradiz a inatividade alegada.
E tal informação corrobora a conclusão da DRJ de origem, especialmente em
razão da ausência de comprovação de inatividade pelo Contribuinte, o que seria imprescindível
para afastar a exigência, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
Outrossim, o artigo 7o da Lei no 10.246/2002 assim prevê:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado
no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)

2 http://www.sintegra.gov.br - Código de controle da consulta: 3add8629-41a5-4eb4-b837-775dcb7f6c53
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.499 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722299/2011-07

§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:(Vide Lei no 11.727, de 2008)
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
Com isso, está correta e deve incidir a penalidade pecuniária por falta de
cumprimento de obrigação acessória, consoante previsão do artigo 113, §§ 2o e 3o do Código
Tributário Nacional.
Por tais razões, mantenho a decisão recorrida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital